Tribunal: TJDFT
Processo: 0728926-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728926-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: L. M. D. REPRESENTANTE LEGAL: THIESSA MATOS DE ANDRADE DOMINGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré, CENTRAL NACIONAL UNIMED, contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante mantenha ativo o plano de saúde da autora, agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Em apertada síntese, a agravante alega que a possibilidade de rescisão do contrato encontra respaldo na Resolução Normativa n° 509 da ANS e que é medida necessária ao equilíbrio atuarial. Aduz que o contrato firmado entre as partes tem previsão expressa que autoriza a rescisão por qualquer interessado, após o prazo de 12 meses de vigência inicial. Sustenta ainda que procedeu à notificação prévia, nos termos da norma de regência. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Subsidiariamente pleiteia a revisão do valor da multa cominatória fixada na origem, para o caso de descumprimento da obrigação. Preparo recolhido (ID. 49119782). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão da agravante. Quanto à probabilidade do direito, embora haja previsão legal acerca da possibilidade de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde firmado pelas partes, há situações emergenciais que excepcionam a regra. No julgamento do Tema 1.082, o Superior Tribunal de justiça firmou a seguinte tese jurídica de natureza vinculante: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.). Consoante se infere do relatório médico acostado ao ID. 163105068, nos autos do processo originário, a paciente L.M.D, menor impúbere, de apenas 1 ano de idade, foi acometida de trissomia do 18 e, por conseguinte, encontra-se em pleno tratamento médico na modalidade domiciliar (home care), o qual, inclusive, afigura-se indispensável para sua sobrevivência. Resta, pois, justificada a concessão da medida, na origem, eis que o caso se amolda à exceção fixada na tese supracitada. De outra parte, não há indicação de perigo de dano irreparável, uma vez que, caso a pretensão autora, agravada, seja julgada improcedente, a operadora ré, ora agravante, poderá promover a cobrança dos valores a ela devidos. Dessa forma, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, não se vislumbra equívoco na decisão agravada. Faz-se necessário aguardar a instrução do processo, com produção de provas respaldas no contraditório e na ampla defesa. ANTE O EXPOSTO, ausentes os requisitos para a concessão da medida, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 24 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J